Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDESTRE. ATROPELAMENTO. ÓBITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença condenatória ao pagamento de valor líquido e certo, inferior ao de alçada estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC não está sujeita à remessa necessária. Não conhecida a remessa necessária, remanesce apenas a matéria devolvida à Instância Revisora mediante recurso voluntário – na hipótese concreta, a pretensão de majoração do quantum indenizatório.
2. O prejuízo de afeição (préjudice d'affection) é a modalidade do dano extrapatrimonial sofrido pelos familiares da pessoa falecida, cujo sofrimento é incomensurável. Busca-se com a indenização um paliativo para o sofrimento psíquico ensejado pelo evento danoso, sendo esse o ponto nuclear do conceito de dano moral stricto sensu (voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no EREsp 1.127.913-RS, Corte Especial, DJe 05/08/2014).
3. Considerado o método bifásico de quantificação do dano moral, o montante de indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor (filhos e viúvo da vítima), não atende às circunstâncias do caso concreto, devendo ser majorado para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um deles.
4. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e parcialmente provida.